Tribunal: TCU
Processo: 023.970/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Fiscalis 415/2015 - Programa Nacional de Reforma Agrária.

Inteiro teor:
Acórdão 2830/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado de Tocantins (SR/26), com o objetivo de verificar a aderência à legislação específica dos procedimentos de seleção e manutenção da Relação de Beneficiários (RB) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 1768/2020-TCU-Plenário (peça 173), aplicou a diversos responsáveis a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 e inabilitou alguns para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; Considerando que, na sequência, esta Corte negou provimento a pedidos de reexame, autorizou o parcelamento de multas, não conheceu de pedido de reexame, bem como deferiu prorrogação de prazo para que o Incra/TO iniciasse o desconto na folha de pagamento, mediante, respectivamente, Acórdãos 194/2022, 851/2022, 1811/2022, 903/2023 e 2044/2023, todos do Plenário (peças 268, 292, 317, 402 e 442); Considerando que os Srs. Ismael Gomes Marinho, Benjamim Aurelio Mendes e Eltier Junior Postal recolheram as multas aplicadas, consoante demonstrativos de débito (peças 526-528), os quais evidenciam a existência de saldos devedores irrisórios de R$ 1,74, R$ 0,58 e R$ 0,78, respectivamente, inexistindo óbice para que sejam expedidas as quitações a esses responsáveis, em razão dos princípios da razoabilidade, da economia processual e da racionalidade administrativa; Considerando que a unidade técnica propôs o envio da multa do Sr. José Roberto Ribeiro Forzani para cobrança judicial, em razão de haver realizado pagamentos das parcelas de forma descontínua e não sucessiva, estando inadimplente desde 1/7/2025 (peça 525), com saldo devedor de R$ 21.814,73, conforme demonstrativo de débito (peça 529); Considerando, todavia, que, enquanto os autos se encontravam em análise no meu Gabinete, foi juntado comprovante de pagamento identificado como "parcela 23-26 da multa de José Roberto Ribeiro Forzani, pago em 25-11-2025, via pix" (peça 534); Considerando que as dívidas imputadas aos demais devedores (Srs. Edvaldo Soares Oliveira e Ruberval Gomes da Silva) já foram convertidas em cobranças executivas e encaminhadas para execução judicial por meio dos processos TC Processo 002.642/2024-7 e TC Processo 000.073/2023-7 ; Considerando a proposta uniforme da unidade técnica, que contou com a anuência do Ministério Público (peças 531-533), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno, por unanimidade, em: expedir quitação aos Srs. Ismael Gomes Marinho, Benjamim Aurélio Mendes e Eltier Júnior Postal ante o recolhimento das multas individuais que lhes foram aplicadas por meio do item 9.4 do Acórdão 1768/2020-TCU-Plenário , de acordo com os comprovantes acostados aos autos; e restituir os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos para análise do comprovante do pagamento de parcela da multa aplicada ao Sr. José Roberto Ribeiro Forzani (peça 534) e adoção das providências cabíveis. 1. Processo TC- Processo 023.970/2015-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 000.073/2023-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.642/2024-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antônio Carneiro de Pádua (XXX.200.663-XX); Benjamim Aurelio Mendes (XXX.654.088-XX); Edvaldo Soares Oliveira (XXX.472.561-XX); Eltier Junior Postal (XXX.253.389-XX); Heliel Atila de Oliveira Saraiva (XXX.630.103-XX); Ismael Gomes Marinho (XXX.391.681-XX); José Roberto Ribeiro Forzani (XXX.388.566-XX); Luiz Amado Pereira Junior (XXX.629.535-XX); Ruberval Gomes da Silva (XXX.213.741-XX); Saulo Guilherme da Silva (XXX.963.671-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de Tocantins. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Sérgio Rodrigues de Mendonça Cosson, representando José Roberto Ribeiro Forzani; Sergio Augusto Pereira Lorentino (OAB/TO 2.418), Gustavo Henrique Francisco da Silva Pereira (OAB/TO 6943-B) e outros, representando Ruberval Gomes da Silva; Aline Ranielle Oliveira de Sousa Lima (OAB/TO 4458), representando Edvaldo Soares Oliveira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.